Tribunal: STF
Processo: RE 511330
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão
   agravada foi expressa no sentido do provimento do recurso
   extraordinário para reformar o acórdão recorrido na parte que
   julgou válida a ampliação da base de cálculo promovida pelo art.
   3º, § 1º, da Lei n. 9.718/98.
2. Não foi declarada a
   inconstitucionalidade da Lei n. 9.715/98.